Tribunal: TJMT
Processo: 1017742-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – MT contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Civil Pública no 1002288-02.2020.8.11.0007, deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar que, no prazo de até 30 (trinta) dias, o Município de Alta Floresta/MT por seu gestor, o Prefeito Municipal, tome todas as medidas administrativas necessárias a finalizar as obras e iniciar o funcionamento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), provendo-a dos equipamentos e a equipe médica mínima para atendimento da população. Para o caso de descumprimento, fixou multa diária para o Prefeito Municipal e para o Município de Alta Floresta/MT em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitados ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para cada um.
Nas razões recursais, o ente agravante suscita a nulidade da decisão extra petita, aduzindo que o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão das obras e a multa diária não constam entre os pedidos formulados na inicial.
Argui que “Ao apreciar o pedido de antecipação de tutela, o nobre magistrado fundamenta sua decisão no fato de diversas pessoas estarem morrendo sem o necessário atendimento à saúde por conta do novo coronavírus. [...] Entretanto, conforme se lê da inicial, bem como analisando os autos em sua integralidade, verifica-se que não há relação entre a finalização/início dos trabalhos da UPA com a pandemia do novo coronavírus”.
Sustenta a ausência de fumus boni iuris e periculum in mora a justificar a concessão da tutela de urgência pelo Juízo a quo, bem como a ausência de omissão do poder público a justificar a intervenção do poder judiciário, ressaltando a necessidade de observância à reserva do possível.
Alega que “o cumprimento da decisão judicial proferida no prazo fixado mostra-se totalmente desproporcional e desrazoável, considerando a complexidade da demanda, que inclui a conclusão da obra, aquisição de equipamento e disponibilização de equipe médica para tanto”.
Aduz que a “municipalidade já sofre com a baixa disponibilidade de funcionários para prestação do serviço básico de saúde. A realocação de servidores para o funcionamento da UPA resultará em desfalque de outras unidades de atendimento, o que consequentemente prejudicará a população altaflorestense”.
Assevera que “trata-se de último ano de gestão, incidindo uma série de vedações constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal, dentre elas a de não firmar contrato/compromisso que incorra em gastos para além de 31.12.2020”.
Sustenta que, em relação ao periculum in mora, “ fica ainda mais evidente quando se averigua a multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, tanto para o Agravante como para o prefeito (pessoal), o que certamente irá onerar ainda mais os cofres do erário, cujos recursos são aplicados em prol da população. [...] Especificamente em relação à multa pessoal, cumpre destacar que em que pese atingido individualmente pela decisão liminar, o prefeito municipal NÃO SE ENCONTRA no polo passivo”.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, para o fim de cassar a decisão vergastada.
É o relatório.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a priori, penso que tal medida merece o acolhimento pretendido, sem prejuízo de um exame mais acurado pelo órgão colegiado, a fim de se evitar danos de difícil reparação à parte.
Sem suprimir a instância pretérita, ao menos em cognição inicial, verifico a plausibilidade dos argumentos apontados pelo agravante, pois embora o gestor não possa se eximir em dar cumprimento ao comando judicial a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública, viola o contraditório, em decorrência da sua não participação efetiva no processo.
Do mesmo modo, não obstante seja incontrovertida a possibilidade de aplicação de multa à Fazenda Pública, no caso em questão, entendo ser descabida sua imposição, visto que há outras medidas coercitivas, menos prejudiciais, para tornar seguro o cumprimento da determinação judicial, já que aquela penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão.
Saliento que comungo o entendimento de que toda vez que a cominação de astreintes puser em risco de lesão a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público.
Com essas considerações, DEFIRO, EM PARTE, o pedido de efeito suspensivo perquirido pelo agravante, quanto às multas, até apreciação da matéria pelo colegiado.
Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao juízo a quo.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões recursais.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral da Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora